Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-17.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002259-17.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PRISCILLA DANIELA CABRAL FERNANDES DA SILVA - CPF: 006.779.629-08 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar provimento ao agravo. Com efeito, constata-se que conquanto não tenha havido a extrapolação do prazo máximo na relação contratual, não houve o ente público por cumprir com o prazo anotado na norma regente quanto ao intervalo entre o término de uma relação e a seguinte (LC no 600/2017, art. 18, inciso III (na redação original) e inciso IV na redação dada pela LC no 719/2022, de sorte que resta verificada a nulidade por tal fundamento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais sobre a matéria.

2. Aplica-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por PRISCILLA DANIELA CABRAL FERNANDES DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que laborou por vários anos em períodos consecutivos em favor do Estado, sem haver interrupção maior que 6 meses nos contratos e com duração superior a 24 meses. Alega que o fato de haver novos editais de contratação não descaracteriza a contratação irregular, pois sempre trabalhou para o ente público de modo não eventual, com subordinação e percebendo remuneração de forma sucessiva e ininterrupta. Argumenta que houve descaracterização da finalidade estabelecida pela Constituição Federal para os contratos por tempo determinado, sendo devidos os depósitos do FGTS relativos ao período laborado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025